Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733890-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca dos embargos de declaração opostos no ID 54034688, em especial da alegação de prejudicialidade superveniente em decorrência do cancelamento da penhora nos autos de origem. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator